Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão (ID 40176698 dos autos originários) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de PIERRE TRAMONTINI (processo n.o 0704819-49.2019.8.07.0018), acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 1.094,22 (um mil e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos). Em suas razões recursais (ID 10639322), o agravante requer o efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do RE No 870/940/SE, tema 810 e, no mérito, requer o provimento do recurso para que o crédito de honorários em favor da Fazenda Pública seja corrigido pela TR e não pelo IPCA-E. Determinei a suspensão do feito (ID 10729244). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0704819-49.2019.8.07.0018, da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, fora sentenciado, em 04 de dezembro de 2020, nos seguintes termos (ID 50337480): (...) Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença em que a obrigação foi devidamente satisfeita (ID 50213331), portanto, impõe-se a extinção do feito. Deve o valor ser levantado em favor do autor. Atribuo a esta sentença força de alvará para autorizar PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF n° 16231, inscrito sob CPF n° 692.371.401-00, a levantar o valor de R$ 1.133,16 (um mil, cento e trinta e três reais e dezesseis centavos) e demais acréscimos referentes à conta de no 600114954988 do Banco do Brasil (ID 50213331). A parte interessada deverá imprimir esta sentença para levantamento do valor. Em face das considerações alinhadas JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. BRUNO ANDRÉ SILVA RIBEIRO Juiz de Direito Substituto (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.